Tribunal: TJBA
Processo: 8001309-51.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001309-51.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILLARY ASSUNCAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NEILA NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO (“SEGURO CARTÃO”). COBERTURA SECURITÁRIA POR MORTE DECORRENTE DE CRIME. CERTIFICADO INDIVIDUAL COM PREVISÃO GENÉRICA DE COBERTURA. CONDIÇÕES GERAIS QUE IMPÕEM LIMITAÇÃO NÃO DESTACADA RELATIVA A CRIME COMETIDO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. NEGATIVA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA. ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONCLUSÃO DO VOTO CONDUTOR E A PARTE DISPOSITIVA. INEXATIDÃO REDACIONAL. CORREÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO. ART. 494, I, DO CPC. ACOLHIMENTO PARA AJUSTE FORMAL DO JULGADO. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos simultaneamente por Ylari Assunção dos Santos e por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento à Apelação interposta pela autora, reformando a sentença de improcedência para reconhecer o direito à indenização securitária decorrente de morte por disparo de arma de fogo, bem como a compensação por danos morais.

2.

O acórdão embargado reconheceu que o certificado individual do seguro publicizava cobertura para morte decorrente de crime, enquanto as condições gerais do contrato limitavam a cobertura a crime praticado com finalidade de utilização do cartão, restrição que não foi demonstrada de forma clara e ostensiva ao consumidor.

3.

A autora/embargante sustenta a existência de erro material na redação do acórdão, pois, embora o voto condutor e o dispositivo tenham reconhecido o provimento do recurso de Apelação, constou equivocadamente em trecho do julgado a expressão de negação de provimento.

4.

A seguradora/embargante, por sua vez, alega omissão e contradição, afirmando que o acórdão não teria examinado adequadamente a natureza do contrato securitário denominado “seguro cartão”, cuja cobertura estaria restrita a eventos envolvendo roubo, coação ou sequestro para utilização do cartão de crédito, invocando os arts. 757, 765 e 766 do Código Civil e o princípio do pacta sunt servanda, pleiteando efeitos modificativos para restabelecimento da sentença.

II. Questão em discussão

5.

As questões em discussão são:

(i) saber se os embargos de declaração opostos pela seguradora evidenciam omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se representam mera tentativa de rediscussão do mérito da causa;

(ii) saber se há erro material na redação do acórdão, consistente na divergência entre a conclusão do voto condutor e a expressão constante em trecho do julgado quanto ao resultado do recurso de Apelação.

III. Razões de decidir

6.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

7.

No caso dos autos, as alegações formuladas pela seguradora/embargante não evidenciam qualquer vício de embargabilidade, pois o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a natureza do contrato securitário, bem como a validade das cláusulas limitativas invocadas pela recorrente.

8.

O julgamento consignou que a restrição de cobertura constante das condições gerais não foi demonstrada de forma clara, destacada e previamente informada ao consumidor, circunstância que afronta o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, impondo a interpretação contratual mais favorável ao consumidor, nos termos do CDC.

9.

Verifica-se, portanto, que os embargos opostos pela seguradora limitam-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados no julgamento da Apelação, revelando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

10.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mesmo quando opostos com a finalidade de prequestionamento, sendo indispensável a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

11.

Diversamente, quanto aos embargos opostos pela autora, verifica-se a ocorrência de erro material na redação do acórdão, pois o voto condutor e o dispositivo consignam expressamente o provimento do recurso de Apelação, ao passo que, em trecho do texto decisório, constou equivocadamente a referência à negativa de provimento.

12.

Esta inconsistência configura inexatidão material de natureza meramente redacional, que não implica alteração da fundamentação ou do resultado do julgamento, podendo ser corrigida a qualquer tempo pelo órgão julgador, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, para assegurar a fidelidade entre a decisão efetivamente proferida e sua formalização documental.

IV. Dispositivo e tese

13.

Embargos de declaração da autora acolhidos para correção de erro material no acórdão. Embargos de declaração da seguradora rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“2. A divergência entre a redação do acórdão e a conclusão efetivamente adotada pelo colegiado configura erro material, passível de correção a qualquer tempo pelo órgão julgador, conforme art. 494, I, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8001309-51.2023.8.05.0113
,

da Comarca de Itabuna, em que figura como, Embargantes e Embargados simultâneos
YLARI ASSUNÇÃO DOS SANTOS ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
YLARI ASSUNÇÃO DOS SANTOS
REJEITANDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
, nos termos do voto condutor.